Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000930-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
AGRAVADO: H. Q. M., M. Q. M., A. Q. A. D. A. M., NICOLAS QUESSADA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO MARQUES
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO DE ASSUNÇÃO MARQUES com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Execução de Alimentos de no 1695-21.2014.8.11.0008, determinou o pagamento de débito alimentício residual no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, além de determinar que se oficie à empregadora do executado para que providencie o desconto das prestações em sua folha de pagamento.
Para tanto, o agravante afirma que o débito alimentar não existe, posto que, apesar de ter celebrado junto à ex-esposa e os filhos do antigo casal um acordo por meio do qual se comprometeu a pagar, a título de pensão, o valor equivalente a 23,33% de sua renda mensal, os alimentos foram provisoriamente modificados para o valor de 30% do salário mínimo nos autos de ação de guarda proposta pela antiga cônjuge, razão pela qual o alimentante passou a efetuar os pagamentos mensais de acordo com o novo montante.
Aduz que não pode ser responsabilizado por eventual falha cometida pelo juiz instrutor da ação de guarda, não havendo, portanto, que se falar em residual inadimplido e na execução do montante indicado na decisão de base.
Pugna pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso em apreço.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
De acordo com o art. 995, parágrafo único do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
No escólio de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora).
(Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) da pretensão recursal.
Isso porque o próprio agravante confessa ter percebido o equívoco do juiz instrutor da ação de guarda ao fixar novo montante a título de alimentos provisórios, sem se ater ao percentual anteriormente estabelecido através de acordo levado a homologação judicial por meio de decisão transitada em julgado. Tanto é que, de acordo com o id. 32401498 – p. 9, o próprio agravante noticiou a falha através de embargos declaratórios interpostos naqueles autos.
Desse modo, a boa-fé não alberga a argumentação deduzida pelo recorrente, na medida em que, tendo conhecimento da falha judicial, deveria dar continuidade ao pagamento das prestações alimentares na forma acordada com os alimentados e homologada em juízo, considerando a indisponibilidade da aludida verba e seus deletérios efeitos no patrimônio e na liberdade do devedor.
Portanto, constatada a ausência de um dos pressupostos autorizadores da medida, qual seja, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, não há por onde suspender a eficácia da decisão combatida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO o efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora